Tribunal: TJDFT
Processo: 0752328-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Abandono de causa. Ausência de pressupostos processuais. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi regular diante da alegação de abandono da causa e ausência de pressupostos processuais e (ii) estabelecer se a intimação pessoal da parte autora é condição indispensável para a extinção do feito.

III. Razões de decidir
3. A parte autora foi intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, conforme certificado nos autos. A intimação ocorreu após reiteradas advertências do juízo acerca da necessidade de impulsionar o processo.
4. A parte autora manifestou-se nos autos requerendo a dilação de prazo, revelando a existência de interesse processual e a ausência de abandono voluntário e injustificado da causa.
5. A falta de providências efetivas por parte do autor caracteriza ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC
6. Ressalte-se que a necessidade de intimação pessoal do autor só se aplica nas hipóteses de abandono do processo (art. 485, III e §1o, do CPC), não se exigindo tal formalidade para a extinção por ausência de pressuposto processual, como no caso em análise.

IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e IV; Decreto-lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716525-98.2024.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.